Tribunal: TJMT
Processo: 0001984-70.2020.8.11.0055
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001984-70.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 057.298.241-06 (APELANTE), DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA - CPF: 001.916.301-01 (ADVOGADO), TAYSLA REGGES SOARES DA SILVA - CPF: 062.991.741-88 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO HENRIQUE DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 12,
CAPUT
, DA LEI Nº 10.826/06) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A ARMA PERTENCIA AO APELANTE – PROVAS ILÍCITAS – INVASÃO DE DOMICÍLIO – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO DOMICILIAR – AÇÃO POLICIAL FUNDAMENTADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA – INSUFICIÊNCIA – OFENSA AO ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO – RECURSO PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

A Jurisprudência das Cortes Superiores alinha-se no sentido de que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
” (RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093

DIVULG 09-05-2016

PUBLIC 10-05-2016). No caso em tela, as diligências policiais que culminaram na apreensão da arma de fogo se deram com base em denúncia anônima que, devido à inexistência de outros elementos, é insuficiente para permitir o ingresso domiciliar sem autorização judicial, o que viola o art. 5º, XI, da Constituição Federal. A prova ilícita não pode ser considerada para fins de convencimento judicial, devendo ser desentranhada do processo, nos termos do art. 157,
caput
e §1º, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001984-70.2020.8.11.0055

APELANTE: FABIO HENRIQUE DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto Fábio Henrique de Oliveira em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do processo nº 1984-70.2020.811.0055, cujos termos lhe impuseram a pena de (01) ano dois (02) meses de detenção, em regime inicial semiaberto (apelante reincidente), e doze (12) dias-multa, fixados à razão de 1/20 (um vigésimo) em razão da prática delitiva insculpida no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (ID 130327267 – pp. 140/143).

Segundo a inicial acusatória, em 20/09/2019, por volta das 17 horas, no bairro Jardim dos Ipês, na cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o apelante manteve sob sua guarda, arma de fogo e munição de uso permitido, em descordo com determinação legal ou regulamentar no interior de sua residência, razão pela qual foi denunciado como incurso nas penas do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (ID 130327267 – pp. 58/59).

A exordial foi recebida em 07/10/2020 (ID 130327267 – p. 65), o apelante apresentou resposta à acusação (ID 130327267 – p. 75/76) e o juízo de primeiro grau designou audiência de instrução e julgamento (ID 130327267 – p. 78/80), oportunidade onde foi inquirida a testemunha IPC Itamar Cleiton Souza Xavier e procedido o interrogatório do apelante.

Após, as partes apresentaram alegações finais (ID 130327267 – pp. 119/122 e pp. 128/138) e o juízo de primeiro grau sentenciou o feito nos termos já mencionados.

Inconformado, manifestou interesse em recorrer da sentença (ID 130327275 – p. 05), e em suas razões, pugnou por sua absolvição sob a alegação de que estava preso há vários dias no momento em que a arma foi encontrada em sua residência (ID130327281).

As contrarrazões foram pelo desprovimento da irresignação e consequente manutenção da sentença penal condenatória (ID 130327288).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo desprovimento do recurso (ID 135882239).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO HENRIQUE DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inconformado com a sentença penal condenatória exarada pelo juízo de primeiro grau, o apelante suscita que na data dos fatos estava segregado, por força de decisão proferida nos autos do processo nº 21590-21.2019.811.0055, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, e que quem estava residindo no local onde a arma de fogo foi encontrada era seu irmão.

Por força disso, fundamentando-se na suposta dúvida acerca da posse do referido objeto, pugnou, com base no
in dubio pro reu
, por sua absolvição.

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do apelante Fábio Henrique de Oliveira, imputando-lhe a prática delitiva constante no art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

De acordo com a inicial acusatória, em 20/09/2019, por volta das 17 horas, no bairro Jardim dos Ipês, na cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o apelante manteve sob sua guarda, arma de fogo e munição de uso permitido, em descordo com determinação legal ou regulamentar no interior de sua residência.

Segundo as imputações do órgão acusador, no dia dos fatos, investigadores da Polícia Judiciária Civil foram acionados para verificar a existência de uma arma de fogo escondida na residência do apelante e, ao se deslocarem até o local, os policiais constataram a veracidade das informações e localizaram dentro do forro da residência, 01 (uma) arma de fogo do tipo revólver, marca Taurus, calibre 38, bem como 06 (seis) cartuchos de munição calibre 38 e 01 (um) simulacro análogo a uma pistola.

A denúncia foi oferecida com base nas informações colhidas no inquérito policial nº 162.4.2019.45083, notadamente nas informações do boletim de ocorrência nº 2019.283440 (ID 130327267 – pp. 10/12) e do laudo pericial nº 2.3.2019.38475-01 (ID 130327267 – pp. 18/36).

De acordo com o boletim de ocorrência nº 2019.283440, confeccionado a partir das declarações do investigador da Polícia Judiciária Civil Itamar Cleiton Souza Xavier, foi informado que “
por meio de uma informação anônima foi possível chegar até o local onde se encontrava ocultada uma arma de fogo e um simulacro pertencentes à Fabio Henrique de Oliveira, a informação indicava que Fábio guardava a arma de fogo no interior do forro da residência onde mora com os irmãos Fabiano e Fabrício, deslocamos ao local indicado e adentrei o forro onde pude verificar ocultada por de trás de uma viga de madeira no interior do forro a arma e o simulacro. A arma do tipo revolver calibre .38 especial ainda se encontrava municiada com seis munições de calibre .38 intactas, o simulacro possuía semelhanças análogas a uma pistola, tendo inclusive carregador que se insere no local onde seria o cabo do objeto. Senhor delegado verificamos que no boletim de ocorrência 2019.282438 foi registrado uma ocorrência onde supostamente Fábio Henrique de Oliveira teria atentado contra a vida de sua amasia Taysla Regges Soares da Silva com arma de fogo de calibre semelhante, conforme boletim de ocorrência 2019.244741. As informações ainda dão conta de que tal arma de fogo utilizada em um homicídio ocorrido no local conhecido como mata burro do ipê, onde na ocasião foi encontrado um corpo com varias perfurações por arma de fogo. Na ocasião os maiores Jhallyton e Leonardo se encontravam presentes quando fora adentrar a moradia de Fábio Henrique de Oliveira e encontrada a arma de fogo. Os indivíduo acompanharam a ação policial
” (ID 130327267 – pp. 10/12).

Submetidos a exame pericial, atestou-se que a arma de fogo e as munições apreendidas eram eficientes para produção de tiros (lançamento de projéteis), conforme laudo pericial nº 2.3.2019.38475-01 (ID 130327267 – pp. 18/36).

Ao ser ouvido durante a fase inquisitorial, o apelante negou a prática delitiva. Em suas declarações perante a autoridade policial afirmou “
que no dia posterior ao que foi preso, a Polícia Civil foi até a sua residência e prendeu o seu irmão, que havia fugido na noite anterior de uma abordagem policial; Que acredita que a arma pode ter sido encontrada nesse dia; Que sobre a questão do revólver e simulacro encontrado em cima do forro de sua residência, o interrogando não sabe informar sua procedência, mas acredita que pode ser do seu irmão; Que afirma que nunca utilizou essa suposta arma para nenhum tipo de delito
” (ID 130327267 – pp. 44/48).

Em juízo, a testemunha IPC Itamar Cleiton Souza Xavier relatou a diligência que culminou na apreensão da arma de fogo foi a segunda vez que a Polícia Civil foi até o local. Esclareceu que estavam fazendo a vigilância de outro indivíduo apontado como suspeito do crime de tráfico de drogas e que no momento em que iam fazer a prisão em flagrante, receberam uma informação anônima de onde estariam uma arma de fogo e simulacro apreendidos. Mencionou que no local onde foram encontrados, residiam o apelante, sua esposa e seus irmãos e que a arma e o simulacro estavam dentro do forro da residência. De acordo com as informações que a polícia tinha, a arma era de uso pessoal do apelante. Confirmou que o apelante era suspeito de tráfico de drogas e que a residência lhe pertencia. A testemunha relatou que por diversas vezes chegaram a verificar no local movimentação típica de tráfico de entorpecentes. Afirmou que na data da apreensão da arma de fogo, a Polícia Militar fez a abordagem do apelante e de outro indivíduo, que estavam na posse de entorpecentes. Disse que no mesmo dia, na parte da manhã, foram até o local em frente à residência encontraram diversas porções de pasta-base. Relatou que quando foram à casa do apelante, durante a parte da manhã, o irmão do apelante estava no local. A testemunha esclareceu que no terreno onde a residência ficava, havia duas casas, uma no fundo e outra na frente. Disse que a arma foi encontrada na casa da frente, onde o apelante residia. A testemunha relatou que o apelante não estava no local no momento da apreensão, pois já estava preso. Sublinhou que em diligências anteriores naquele local, em contato com a esposa do apelante, ela confirmou que eles residiam naquela casa. Além da arma ter sido encontrada em sua residência, a testemunha mencionou que a polícia tinha informações de que aquela arma foi utilizada em uma tentativa de feminicídio contra a ex-esposa do apelante. A testemunha relatou que no local foram encontrados um revólver e um simulacro de pistola e que a informação que tinham era de que o revolver que foi utilizado, supostamente, em um crime contra a ex-amásia do apelante. Afirmou que o irmão do apelante, quando encontrado no local, estava na casa do fundo e não na casa da frente, onde a arma foi encontrada.
A testemunha esclareceu que no local onde a arma foi encontrada não havia ninguém no momento em que a arma foi encontrada, motivo pelo qual precisaram pular o muro da residência e usar de força para entrar na casa
. A testemunha relatou que durante a manhã foram até o local, onde entorpecentes foram encontrados e que, ao retornarem ao local no período da tarde, após informações anônimas, encontraram a arma e o simulacro. A testemunha relatou que recebeu por telefone a informação anônima acerca de onde a arma estava e que a polícia já estava na busca do referido armamento, em virtude de sua suposta utilização contra a ex-esposa do apelante.

A partir da análise do conjunto probatório colacionado ao feito, tem-se que o início da persecução penal em juízo e a consequente condenação do apelante, se deu com base na apreensão da arma de fogo e das munições indicadas no laudo pericial nº 2.3.2019.38475-01 (ID 130327267 – pp. 18/36), encontradas em sua residência.

Segundo as declarações do investigador Itamar Cleiton Souza Xavier, a apreensão se deu após a Polícia Judiciária Civil receber uma informação anônima de que na residência do apelante havia uma arma de fogo utilizada em um crime anterior por ele praticado, motivo pelo qual foram até o local no período da tarde, em momento em que ninguém se encontrava, pularam o muro e, após a utilização de força, entraram no local e encontraram os mencionados objetos.

Ou seja, a invasão domiciliar e as buscas perpetradas pelos agentes policiais foram feitas sem autorização judicial e com base exclusiva em denúncia anônima, o que viola o disposto no art. 5º, XI, da Constituição Federal, cujos termos estabelecem que “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
”.

O Supremo Tribunal Federal, ao proceder ao julgamento do Recurso Extraordinário 603616, onde se discutiu a legalidade, ou não, das provas obtidas mediante invasão de domicílio por autoridades policiais sem o devido mandado judicial de busca e apreensão, fixou a tese de que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
”.

Naquela oportunidade, a Corte Suprema salientou que “
a entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
” (RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093

DIVULG 09-05-2016

PUBLIC 10-05-2016).

De sua parte, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que “
a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio sem autorização judicial, pois ausente, nessas situações, justa causa para a medida
” (HC n. 717.630/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

No caso, consoante já mencionado, não havia fundadas e prévias razões para o ingresso domiciliar das autoridades policiais na casa do apelante, pois os únicos elementos utilizados até então seriam a prática de um crime contra sua ex-esposa, no qual uma arma semelhante à apreendida
posteriormente
, foi utilizada e uma denúncia anônima de que ela estaria naquele local.

Portanto, diante da evidente afronta ao art. 5º, XI, do Texto Constitucional, reconheço,
de ofício
, a ilicitude da prova produzida e, nos termos do art. 157,
caput
e §1º, do Código de Processo Penal, deixo de considerá-las para fins de formação de convencimento, uma vez que devem ser desentranhadas do processo.

Assim, diante da inexistência de quaisquer outros elementos probatórios,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto e, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
absolvo
o apelante da acusação de ter incorrido na prática delitiva constante no art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022